Tribunal: TJMT
Processo: 1024379-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024379-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVANTE), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6º DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DA DEMANDA -
STAY PERIOD
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.
[...]”
(REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I
, em face da decisão que suspendeu a ação de execução, proposta em face de
Rosalvo Carneiro
, em razão do recebimento da recuperação judicial.

Para tal desiderato, sustenta o agravante a extraconcursalidade do crédito executado, uma vez que o crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi concedido ao agravado na qualidade de pessoa física e não como produtor rural, que pleiteou a recuperação judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo reconhecimento da coisa julgada e pelo desprovimento do recurso (Id nº 68883465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma da decisão que suspendeu a ação de execução, proposta em face de Rosalvo Carneiro, em razão do recebimento da recuperação judicial.

Para tanto, aduz que o agravado, na condição de pessoa física, realizou empréstimo através da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02742-2, em 03/12/2010, restando inadimplente a partir de 01/12/2014, vindo a propor a ação de execução em 01/08/2018, motivo pelo qual entende que o presente crédito não se sujeita a recuperação judicial proposta em 23/04/2019.

Defende que, uma vez que o negócio jurídico foi realizado antes que o agravado fizesse seu registro junto a Jucemat, seu crédito não deve se sujeitar aos requisitos previstos ao empresário e produtor rural, ou seja, de que se trata de crédito extraconcursal, devendo, pois, prosseguir a execução.

Por outro lado, o agravado argumenta que propôs a Recuperação Judicial nº 1002456-41.2019.811.0006, em trâmite perante a 2ª Câmara Cível da Comarca de Cáceres/MT, juntamente com seu grupo econômico nominado Jacaré, onde o Magistrado Singular admitiu seu processamento e determinou a suspensão das ações e execuções em seu desfavor, no
stay período,
sendo que tal decisão fora confirmada por este Sodalício no Agravo de Instrumento nº 1013558-78.2019.811.0000, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, na Primeira Câmara de Direito Privado.

Com efeito, na recuperação judicial, uma vez apresentado o pedido pelo devedor/recuperando que pretende ver superada uma situação de crise econômico-financeira, com todos os documentos exigidos pelo artigo 51 da Lei n.º 11.101/2005, é cogente ao magistrado deferir o seu processamento, adotando medidas que auxiliará ao soerguimento desta, como a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos artigos 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

Para o êxito da pretensão postulada, justifica-se a pausa momentânea das ações e execuções, nominada como
stay period,
a fim de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores envolvidos no Plano de Recuperação e, ao mesmo tempo, preserve o seu patrimônio, tentando impedir o seu esfacelamento e, por conseguinte, afastar o risco de falência.

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho:

“Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. [...] A suspensão, aqui, tem fundamento diferente.
Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores
(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de recuperação de empresas. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 86-87).
(destaquei)

Desta forma, a suspensão da execução faz parte do processo de soerguimento da devedora que propôs um pedido de recuperação judicial.

In casu,
o assunto sobre o recebimento da recuperação judicial e a manutenção do efeito de suspensão das ações, como dito, já fora objeto de julgamento por este Sodalício, e, diante da coisa julgada, não compete a este Relator aferir novamente os requisitos de admissibilidade.

Vejamos a ementa do julgado supracitado,
in verbis:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO RURAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico (Art. 4º, VI da Lei 4504/64 – Estatuto da Terra)

2. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966, CC).

3. No caso dos autos restou demonstrado que o Agravado explora economicamente e de forma organizada o imóvel rural para fins de produção de bens ou serviços, razão pela qual deve ser considerado empresário rural.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 1013558-78.2019.811.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/02/2020 e publicado em 27/02/2020).

Assim, uma vez que o Juízo da Recuperação Judicial estendeu os efeitos da suspensão das execuções em face do agravado, não pode um juízo diverso interferir no acervo patrimonial. Isto porque, o juízo universal, onde tramita o processo de recuperação, possui uma força atrativa das ações que circundam o processo de recuperação judicial, como no caso em tela. É ele o Juiz que possui melhores parâmetros para aferir e analisar o grande volume de informações públicas concernentes à situação patrimonial do devedor e dos ajustes entabulados com seus credores

Portanto, o
decisum
objurgado que determinou a suspensão da execução até ulterior decisão e fim do prazo do
stay period
, não merece qualquer reparo.

Aliás, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS POR OCASIÃO DO SOBRESTAMENTO E REFORMA, PELO TRIBUNAL ESTADUAL, DA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.PROVIMENTO JUDICIAL FINAL QUE RECONHECE O ACERTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM O RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SEUS EFEITOS LEGAIS, DESDE A SUA PROLAÇÃO. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULAS DE PRODUTO RURAL GARANTIDAS POR PENHOR RURAL. SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS ARRESTADOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Controverte-se no presente recurso especial sobre a validade e a subsistência dos atos executivos realizados no bojo de execuções individuais promovidas por credores contra os produtores rurais (ora recorrentes), consistentes no arresto, no depósito e a na remoção de produtos agrícolas, objeto de garantia pignoratícia, em interregno no qual a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados havia sido reformada pelo Tribunal estadual.

2. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juizo recuperacional para decidir sobre os bens daquele
. Ainda que esta decisão seja objeto de impugnação recursal, o provimento judicial final que venha a reconhecer o acerto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do empresário tem o condão de manter incólumes todos os efeitos legais dela decorrentes, desde a sua prolação.

2.1 Entendimento contrário esvaziaria por completo a recuperação judicial do empresário que obteve em seu favor o deferimento do processamento desta - confirmado em provimento judicial final -, caso se convalidasse a constrição judicial e o levantamento do patrimônio do recuperando em favor de determinados credores exarados no âmbito de execuções individuais, durante a tramitação dos correlatos recursos por período absolutamente indefinido, em detrimento dos demais credores também submetidos ao processo recuperacional.

2.2 A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.

[...]

6. Recurso especial provido.

(REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (destaquei)

Da mesma forma já se pronunciou este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE PRODUTO - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O objetivo maior da Lei de Recuperação Judicial é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Nesse diapasão, o Juízo universal da recuperação é o competente para decidir acerca da forma de pagamento dos débitos da sociedade empresária.

A jurisprudência sinaliza que não se deve tomar medidas expropriatórias contra a empresa no curso da recuperação judicial, já que seu prosseguimento segue rito especial e, nessa linha de pensamento, a penhora é incompatível com o próprio espírito jurisprudencial.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(N.U 1004882-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021